Tribunal: CARF
Processo: 10580.726897/2014-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.726897/2014-89
ACÓRDÃO
2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDGARD DE FRANÇA POWELL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
CONHECIMENTO. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais. Súmula Carf no 28.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EXCEDENTE AO LUCRO PRESUMIDO.
REQUISITOS. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE ESCRITURAÇÃO COMERCIAL.
FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos
ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso
de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos
excedentes, desde que a empresa demonstre, através de escrituração
contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior
que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pelo lucro presumido.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte, à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal,
cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos a Representação
Fiscal para Fins Penais, e na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, para afastar a tributação
do valor de R$ 5.530,00 recebido da Cloroalcali Consultoria Empresarial LTDA., a título de pro
labore.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EDGARD DE FRANÇA POWELL contra
a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que
julgou improcedente a impugnação e manteve integralmente o crédito tributário exigido.
O lançamento refere-se à exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
relativo ao ano-calendário de 2009, decorrente da apuração de omissão de rendimentos auferidos
pelo contribuinte em razão de:
(i)
Distribuição de lucros excedentes ao lucro presumido, sem comprovação da
existência de lucros efetivos superiores ao lucro presumido;
A fiscalização constatou a distribuição de lucros em valor superior ao limite
estabelecido pelo lucro presumido sem a devida comprovação contábil. Veja-se trecho do
relatório fiscal:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
3
17. Outra questão a ser enfrentada, remonta aos rendimentos atribuídos a lucros
e dividendos recebidos. A legislação faculta aos sócios de empresas optantes pelo
lucro presumido a percepção de lucros de forma isenta da tributação de IRPF em
patamares superiores aos do lucro apurado mesmo antes do encerramento do
exercício social. Ocorre que, para se usufruir deste benefício, torna-se necessário,
não somente haver previsão contratual para que sejam levantados balanços
intermediários, mas que tais balanços sejam efetivamente levantados, de acordo
com a legislação societária.
18. Com relação aos resultados da CLOROALCACI Consultoria Empresarial Ltda –
CNPJ: 04.984.327/0001-04, da qual o sujeito passivo detinha 99% das cotas em
2009, foi apresentado inicialmente uma cópia do livro Diário desprovida de
qualquer formalidade, (documento Resp Edgard 18/JUN parte 2), sendo
posteriormente encaminhado o original com data de registro da JUCEB de
08/07/2014 (documento Resp Edgard 10/JUL), quando o sujeito passivo já havia
perdido a espontaneidade segundo a art. 7o do Decreto 70.235 de 06/03/1972.
19. De forma semelhante a empresa em comento apresentou a DIPJ relativa ao
anocalendário de 2009 (DIPJ 2010) originalmente em 29/06/2010 registrando a
distribuição de lucros de R$ 198.457,08; posteriormente em 10/01/2014, isto é,
após o sujeito passivo perder a espontaneidade, foi apresentada uma DIPJ
retificadora alterando o montante de distribuição de lucros para R$ 221.007,00.
20. No entanto nem um nem outro valor pode ser aceito como parcela de
distribuição de lucros isenta de IRPF, tendo em vista que a empresa, da qual o
sujeito passivo é sócio quase absoluto, não realizou o levantamento periódico de
balanços de modo a indicar a existência de lucro nos montantes distribuídos.
Ademais o livro Razão Analítico da Cloroalcali entregue em cópia por ocasião da
primeira resposta do sujeito passivo (documento Resp Edgard 13/JAN item 4) às
fls 20 indica a inexistência de lucros acumulados de exercícios anteriores,
caracterizando a aludida distribuição de lucros em 2009 como sendo provenientes
do próprio exercício fiscal em curso.
21. Ademais os livros Diário apresentados, em cópia sem registro e original com
registro, parece se referir a outra empresa: a ST LOG Armazéns Logísticos e
Transportes Ltda de acordo com o CNPJ informado na capa dos citados livros:
07.725.141/0001-10. Sabe-se que o sócio responsável perante o CNPJ desta
empresa também foi arrolado na operação alquimia anteriormente citada.
22. Não tendo sido adotadas as devidas prescrições legais, o montante admitido
como distribuição isenta de lucro é aquele definido pelo lucro presumido,
diminuído dos impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, de
acordo com o inciso I do § 2o do artigo 48 da IN SRF 093 de 24/12/1997. 23.
Tendo sido distribuído valor superior ao determinado no parágrafo anterior, foi
apurado o excesso de distribuição de lucro, que se traduz na parcela tributável
dos recebimentos da Cloroalcali, consoante o quadro a seguir:
(...)
24. É de se estranhar, que os extratos bancários da Cloroalcali que demonstram a
transferência de recursos para o sujeito passivo, não registram, de modo
proporcional, a transferência para o outro sócio detentor de 1% das cotas.
(ii)
Omissão de rendimentos recebidos a título de pro labore, não declarados
pelo contribuinte; e
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
4
A fiscalização identificou que o recorrente recebeu rendimentos a título de pro
labore no valor de R$ 5.530,00 da Cloroalcali Consultoria Empresarial LTDA, e recebeu R$ 7.515,00
a título de pro labore da Triflex Ind e Com de Termoplásticos LTDA.
(iii)
Variação patrimonial a descoberto, em razão de aplicações e despesas não
justificadas pelos rendimentos declarados.
A fiscalização ainda apontou que o recorrente omitiu rendimento tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto no ano-calendário, conforme a tabela abaixo:
Data do Fato
Gerador
Valor
Apurado
Multa
(%)
Valor da
Multa
Total
31/01/2009
R$ 7.549,10
75
R$ 5.661,83 R$ 13.210,93
30/09/2009
R$ 681,57
75
R$ 511,18 R$ 1.192,75
31/10/2009
R$ 19.927,85
75
R$ 14.945,89 R$ 34.873,74
30/11/2009
R$ 3.795,99
75
R$ 2.847,00 R$ 6.642,99
31/12/2009
R$ 38.863,24
75
R$ 29.147,43 R$ 68.010,67
Total Geral
R$ 70.817,75
R$ 53.113,33 R$ 123.931,08
Em sua impugnação, o recorrente alegou, em síntese: (a) A inexistência de
tributação sobre lucros distribuídos, uma vez que a empresa possuía lucro contábil efetivo
superior ao lucro presumido, conforme sua escrituração contábil; (b) A isenção dos rendimentos
recebidos a título de pro labore, pois estariam dentro do limite de isenção da tabela progressiva
do IRPF para 2009; (c) A inexatidão do acréscimo patrimonial a descoberto, devido à não
consideração, pela fiscalização, de valores que justificariam as variações patrimoniais
identificadas; e (d) A necessidade de cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais, pois
não haveria fundamentos para sua formalização.
A DRJ/SDR, por unanimidade, manteve integralmente os lançamentos, sob os
seguintes fundamentos: (i) A escrituração contábil apresentada pela empresa não pode ser
considerada para fins de comprovação do lucro efetivo, pois foi registrada extemporaneamente,
quando a empresa já se encontrava sob fiscalização; (ii) A isenção de lucros distribuídos aplica-se
apenas à parcela que não excede a base de cálculo do lucro presumido, sendo que qualquer valor
excedente deve ser comprovado por meio de escrituração contábil regular, o que não ocorreu no
presente caso; (iii) Os valores recebidos a título de pro labore devem ser somados aos demais
rendimentos do contribuinte para cálculo do imposto devido, não cabendo a isenção pretendida;
(iv) O acréscimo patrimonial a descoberto foi corretamente apurado, pois a fiscalização
considerou apenas valores efetivamente demonstrados na DIRPF do contribuinte, não sendo
aceitas alegações genéricas sem comprovação documental idônea; (v) A Representação Fiscal para
Fins Penais não pode ser discutida na esfera administrativa, conforme entendimento pacificado
pelo CARF na Súmula no 28; (vi) A juntada posterior de documentos não pode ser admitida, pois
não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/1972. Veja-se a ementa:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
5
LUCROS DISTRIBUÍDOS EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO. INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir do
mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência
do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de
renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Estão isentos do imposto os lucros e dividendos pagos a sócios, acionistas ou
titular de empresa individual, que não ultrapassarem o valor que serviu de base
de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica, deduzido do imposto
correspondente. Os lucros e dividendos que ultrapassarem o valor do lucro
presumido deduzido do imposto correspondente, sujeitam-se à incidência do
imposto de renda.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OCORRÊNCIA.
Cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte, comprovados por meio de
declarações ou evidenciados na ocorrência de variação patrimonial sem
comprovação de origem.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de
omissão de rendimentos auferidos pelo contribuinte ou por seus dependentes,
comprovados por meio de documentos ou declarações.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DISCUSSÃO.
Consoante Súmula do CARF, não cabe a discussão de controvérsias acerca de
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais no âmbito do
julgamento administrativo de processo fiscal.
No Recurso Voluntário, o contribuinte reitera suas alegações, defendendo a não
tributação dos lucros distribuídos, a isenção dos rendimentos a título de pro labore e a
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto. Insiste, ainda, na necessidade de revisão do
lançamento fiscal à luz das provas que alega possuir.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque, o recorrente pleiteou o cancelamento da Representação Fiscal para
fins Penais. Entretanto, o CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
6
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais (vide Súmula CARF
no 28).
Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos a Representação Fiscal para fins Penais.
2. Mérito
O presente Recurso Voluntário versa sobre a exigência de Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2009, decorrente da omissão de rendimentos
identificada pela fiscalização em três frentes principais: (i) Distribuição de lucros excedentes ao
lucro presumido, sem a devida comprovação contábil; (ii) Rendimentos recebidos a título de pro
labore, não declarados pelo contribuinte; e (iii) Variação patrimonial a descoberto, caracterizada
pela discrepância entre aplicações e rendimentos declarados.
A recorrente sustenta que os valores autuados não deveriam ser tributados, pois os
lucros efetivamente distribuídos teriam origem em lucro real superior ao presumido, os
rendimentos de pro labore estariam dentro da faixa de isenção e o acréscimo patrimonial a
descoberto não teria sido corretamente apurado. Além disso, requer o cancelamento da
Representação Fiscal para Fins Penais.
Analisadas as razões recursais e a legislação aplicável, passa-se à apreciação dos
principais pontos.
2.1.
Tributação dos lucros distribuídos excedentes ao lucro presumido
A legislação tributária estabelece que lucros distribuídos por empresas optantes
pelo lucro presumido são isentos de IRPF apenas até o limite do lucro presumido, deduzidos os
impostos devidos. Caso a empresa deseje distribuir valores superiores a esse limite sem
tributação, deve comprovar, por meio de escrituração contábil regular, que o lucro efetivo é
superior ao presumido. Ocorre que, no presente caso, a fiscalização constatou que a empresa não
apresentou escrituração contábil hábil para comprovar tal situação.
O artigo 10 da Lei no 9.249/1995 estabelece a isenção para os lucros distribuídos,
desde que respeitados os limites da tributação pelo lucro presumido. O artigo 51, §2o, da
Instrução Normativa SRF no 11/1996 prevê que a parcela excedente ao lucro presumido pode ser
distribuída sem incidência do IRPF desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração
contábil regular, que o lucro efetivo foi maior.
Além disso, a Instrução Normativa SRF no 93/1997, art. 48, §2o, incisos I e II, reforça
a necessidade da demonstração contábil regular para a distribuição de lucros acima do limite
presumido sem tributação.
No presente caso, a fiscalização constatou que a empresa não efetuou o
levantamento periódico dos balanços contábeis que comprovassem a existência de lucro efetivo
superior ao presumido. O recorrente apresentou livros contábeis e uma Declaração de
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
7
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora apenas após o início da
fiscalização, o que compromete a confiabilidade dos documentos apresentados.
Além disso, verificou-se que a escrituração contábil foi registrada na Junta
Comercial apenas em 2014, ou seja, cinco anos após o encerramento do período de apuração e já
sob fiscalização, configurando tentativa de regularização extemporânea.
Registra-se que o Termo de Início de Ação Fiscal foi lavrado em 13/12/2013, sendo
o contribuinte intimado em 23/12/2013. Conforme alegado pela própria recorrente, o registro do
Livro Diário ocorreu em 08/07/2014 e a DIPJ Retificadora foi apresentada em 10/01/2014.
Portanto, o registro do Livro Diário e a entregue da DIPJ Retificadora foram apresentadas após o
início do procedimento fiscal.
Nesse aspecto, destaca-se que o art. 7o do Decreto no 70.235/72 prevê que o
procedimento fiscal tem início com “o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor
competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto” (inciso I),
sendo que “o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas” (parágrafo primeiro).
O parágrafo único do art. 138 do CTN, nesse mesmo sentido, dispõe que “não se
considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração”.
Assim, não há que se falar em espontaneidade do sujeito passivo, no caso concreto.
Dessa forma, correta a conclusão da fiscalização de que os valores distribuídos
acima do lucro presumido devem ser tributados, pois não há prova contábil regular de que a
empresa efetivamente obteve lucro superior ao presumido.
2.2.
Tributação do pro labore
A fiscalização constatou que o recorrente recebeu rendimentos a título de pro
labore das empresas Cloroalcali Consultoria Empresarial LTDA e Triflex Ind e Com de
Termoplásticos LTDA, os quais não foram devidamente declarados.
Quanto ao valor de R$ 5.530,00 recebido da Cloroalcali Consultoria Empresarial
LTDA, a Fiscalização afirmou o seguinte:
25. A página 28 do Livro Razão da Cloroalcali anteriormente referenciado indica a
percepção mensal de um salário mínimo a título de pro-labore, totalizando o
montante global de R$ 5.530,00.
26. Como o pró-labore não tem prerrogativa de rendimento isento sob nenhuma
condição, será lançado a título de rendimento recebido de PJ sem vínculo de
trabalho o valor de R$ 5.530,00 recebido da Cloralcali (...)
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
8
Ocorre que na Declaração de Ajuste Anual do IRPF do ano-calendário de 2009,
original, o contribuinte informou o valor de R$ 5.530,00 da Coloralcali como rendimento
tributável:

Portanto, assiste razão ao recorrente nesse ponto.
No que se refere aos valores recebidos pela empresa Triflex, a Fiscalização realizou
as seguintes considerações:
“o valor de R$ 7.510,00 recebido da Triflex Ind e Com de Termopláticos Ltda –
CNPJ 06.936.188/0001-60 para o qual o sujeito passivo foi notificado desde a
primeira intimação a comprovar as condições que permitiram concluir tratarse de
distribuição de lucro. Deve-se ressaltar que no caso da Triflex, sequer a empresa
apurou lucro no período de 2009 e este pagamento será considerado em
DEZ/2009 por se configurar em situação mais favorável ao sujeito passivo.”
O recorrente, por sua vez, afirmou que “apesar da empresa ter efetivamente
apurado prejuízo”, a Triflex “possuía reservas de lucros retidos de exercícios anteriores que
totalizavam a quantia de R$ 2.370.785,09”. Os únicos documentos que lastreiam as alegações do
recorrente são a DIPJ e o relatório gerado pelo Sped Fiscal.
Com efeito, a IN no 1700 prevê que a isenção será aplicada quando o sujeito passivo
comprovar a parcela de lucro excedente com base em escrituração contábil feita com observância
da lei comercial.
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos
pagos ou creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual,
observado o disposto no Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16
de setembro de 2013.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso
I, desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
9
Constata-se nos autos que o sujeito passivo fiscalizados foi notificado, desde a
primeira intimação, a comprovar as condições que permitiram concluir tratar-se de distribuição de
lucro. Ressalte-se que sequer houve a comprovação de que a referida pessoa jurídica apurou lucro
no período de 2009. A cópia do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício,
acostadas às fls. 910 e 911, atestam que houve, na verdade, apuração de prejuízo no período. A
autoridade lançadora, no caso, tomou o cuidado de considerar que o valor (R$ 7.510,00) foi
recebido em DEZ/2009, por se configurar em situação mais favorável ao sujeito passivo.
Portanto, correta a manutenção da exigência do IRPF sobre os valores recebidos da
empresa Triflex.
2.3.
Acréscimo patrimonial a descoberto
O acréscimo patrimonial a descoberto decorre da diferença entre aplicações
financeiras e rendimentos declarados, conforme previsto no artigo 3o, §1o, da Lei no 7.713/1988, e
no artigo 55, XIII, do RIR/1999.
A fiscalização apurou que o recorrente realizou aplicações financeiras e despesas
incompatíveis com os rendimentos declarados no ano-calendário de 2009. Foram identificadas
transferências bancárias, depósitos e movimentações financeiras superiores à renda declarada,
sem justificativa plausível.
O recorrente alega que a fiscalização não considerou determinados valores, como
saldo inicial em espécie e devolução de empréstimos. Contudo, não houve comprovação
documental idônea dessas alegações. A Receita Federal considerou apenas valores efetivamente
demonstrados na DIRPF do contribuinte, sendo rejeitadas alegações genéricas sem provas
materiais, como o suposto saldo decorrente do ano-calendário de 2008.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir:
“No caso em espécie, a Auditoria-Fiscal caracterizou a ocorrência de variação
patrimonial a descoberto conforme Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial à fl. 17. O impugnante, por sua vez, alega que não foram consideradas
na apuração: I – o saldo de dinheiro em caixa no mês de janeiro de 2009, no valor
de R$ 20.000,00; II – a transferência recebida na conta-corrente do Banco Real,
em outubro de 2009, a título de devolução de empréstimo, no valor de R$
17.986,50; III – o valor utilizado a título de desconto simplificado de 20% dos
rendimentos tributáveis, correspondente a R$ 12.743,63; IV – outros valores
apontados de forma equivocada no Demonstrativo Mensal de Evolução
Patrimonial: respaldado na planilha que apresenta (doc. 09, fl. 937), discorda dos
valores indicados na Linha n° 2 (Impostos e Taxas Pagas perante a RFB), bem
como do valor de R$ 19.244,50, relativo ao mês de outubro de 2009, indicado na
Linha no 5 (Depósito em Poupança Banco do Brasil).
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
10
O quadro anexado ao Termo de Intimação Fiscal (TIF) no 03 (fls. 540 a 552) foi
refeito pela Auditoria-Fiscal, após a análise das justificativas e comprovações
apresentadas pelo sujeito passivo no curso do procedimento fiscal. Confrontando-
se os fundamentos do lançamento, que se baseia no Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial (fl. 17), com os argumentos opostos pelo impugnante,
conclui-se o seguinte:
I – O saldo inicial de dinheiro em caixa (R$ 20.000,00) de fato não foi considerado
pela Auditoria-Fiscal, nem poderia, visto que tal valor não consta da DIRPF
enviada pelo sujeito passivo (fls. 820 a 826). A alegação de que o referido valor
constava da DIRPF do ano anterior não é suficiente para comprovar a efetiva
existência do numerário no início do período de apuração considerado. Afinal, o
próprio contribuinte, mediante informação prestada espontaneamente em sua
declaração de ajuste anual, desconsiderou a existência de qualquer saldo inicial
de dinheiro em caixa, informando, tão-somente, um saldo final de R$ 18.200,00, o
qual foi devidamente considerado pela Auditoria-Fiscal na apuração da evolução
patrimonial do ano-calendário de 2009.
II – A origem do crédito no valor de R$ 17.986,50, na conta-corrente do Banco
Real, supostamente ocorrido em 20/10/2009, não se encontra inequivocamente
comprovada. A declaração acostada à fl. 930, subscrita por Alexandre Martins
Powell, não se presta a tal comprovação, visto que o documento apenas atesta
suposta transação financeira entre as partes (pai e filho), envolvendo terceiros
(Eliana de Almeida Reis Santos). Registre-se que não se pode conceber que dados
financeiros e patrimoniais de uma pessoa física sirva de suporte para justificar a
variação patrimonial de outra. No caso, o Sr. Alexandre Martins Powell, filho do
sujeito passivo fiscalizado, não se trata de dependente tributário deste, tendo
enviado declaração em separado, conforme cópia às fls. 932 a 936.
III – Ao contrário do que alega o impugnante, a Auditoria-Fiscal considerou, para
efeitos de apuração da evolução patrimonial, o valor utilizado a título de desconto
simplificado de 20% dos rendimentos tributáveis, correspondente a R$ 12.743,63,
como
se
constata
no
demonstrativo
à
fl.
17
(quadro
“B”
–
“Dispêndios/Aplicações”,
Linha
1
–
“Desconto
Padrão
Pleiteado
pelo
Contribuinte”).
IV – O impugnante não traz aos autos comprovação material que respalde as
objeções referentes aos valores indicados na Linha n° 2 (Impostos e Taxas Pagas
perante a RFB), bem como do valor de R$ 19.244,50, relativo ao mês de outubro
de 2009, indicado na Linha no 5 (Depósito em Poupança Banco do Brasil).”
Dessa forma, correta a manutenção da tributação sobre o acréscimo patrimonial a
descoberto, nos termos da legislação aplicável.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos a Representação Fiscal para Fins Penais, e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, apenas para afastar a tributação do valor de R$ 5.530,00 recebido da
Cloroalcali Consultoria Empresarial LTDA, a título de pro labore.

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.112 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.726897/2014-89
11
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 1328
DF CARF MF
Original